Tribunal: TJSP
Processo: 2082403-94.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r no 289, de 25 de março de 2019, do Município de Lorena. Dispositivos que instituem gratificação para os cargos de Controlador Interno e Auxiliar de Controle Interno. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 25 e 169, parágrafo único, da Constituição Estadual. Atos normativos, entretanto, que já foram declarados inconstitucionais (por outro fundamento) na ADIN 2082425-55.2020.8.26.0000. Perda de objeto. Ação extinta com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2082403-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, do Município de Lorena. Dispositivos que instituem gratificação para os cargos de Controlador Interno e Auxiliar de Controle Interno. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 25 e 169, parágrafo único, da Constituição Estadual. Atos normativos, entretanto, que já foram declarados

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, do Município de Lorena. Dispositivos que instituem gratificação para os cargos de Controlador Interno e Auxiliar de Controle Interno. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 25 e 169, parágrafo único, da Constituição Estadual. Atos normativos, entretanto, que já foram declarados inconstitucionais (por outro fundamento) na ADIN 2082425-55.2020.8.26.0000. Perda de objeto. Ação extinta com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2082403-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LORENA, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082403-94.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.367
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2082403-94.2020.8.26.0000
Requerente: Prefeito Municipal de Lorena
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Lorena
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos
3o e 4o da Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019,
do Município de Lorena. Dispositivos que instituem
gratificação para os cargos de Controlador Interno e Auxiliar de
Controle Interno. Alegação de ofensa às disposições dos artigos
25 e 169, parágrafo único, da Constituição Estadual. Atos
normativos, entretanto, que já foram declarados inconstitucionais (por outro fundamento) na ADIN
2082425-55.2020.8.26.0000. Perda de objeto. Ação extinta com
base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA, tendo por objeto os artigos 3o e 4o da Lei
Complementar Municipal no 289, de 25 de março de 2019, que instituem gratificação
para os cargos de Controlador Interno e Auxiliar de Controle Interno. O autor alega
ofensa às disposições dos artigos 25 e 169, parágrafo único, da Constituição Estadual.
Não consta pedido de liminar.
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações a fls.
82/84.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 130/136, opinou pela improcedência da ação.
É o relatório.
Os dispositivos acoimados de inconstitucionais são aqueles
constantes do documento de fls. 56/59, redigidos da seguinte forma, com destaque em
negrito:
LEI COMPLEMENTAR No 289, DE 25 DE MARÇO 2019
Art. 1o. Fica revogado o inciso V e suas alíneas do artigo 14 da Lei
Complementar no 171 de 14 de janeiro de 2014.
Art. 2o. Acrescenta-se ao inciso I do artigo 14 da Lei Complementar no
171/14 alínea “g” com a seguinte redação:
g suporte em informática e telefonia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082403-94.2020.8.26.0000
3
Art. 3o. Acrescenta parágrafo único ao artigo 14
A da Lei
Complementar no 171 de 14 de janeiro de 2014 com a seguinte
redação:
Parágrafo único. O sistema de controle interno será composto por 02
(dois) servidores efetivos sendo um Controlador e um Auxiliar, cujas
atividades serão remuneradas por meio de gratificação.
Art. 4o. O artigo 14-D da Lei Complementar passará a ter a seguinte
redação:
14-D. Os servidores designados para exercer as atividades de controle
interno farão jus ao recebimento de gratificação pelo exercício da
função que incidirá sobre o valor do vencimento, mediante Portaria,
enquanto perdurar a designação, na seguinte forma:
I
Controlador: 100% (cem por cento) do valor do vencimento do
servidor designado;
II
Auxiliar
Controlador: 50% (cinquenta por cento) do
vencimento do servidor designado.
Art. 5o. São atribuições da função gratificada de Controlador:
I
proceder à avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do
Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal;
II promover auditorias internar periódicas levantando os desvios, falhas
e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;
III revisar e orientar a adequação da estrutura administrativa do Poder
Legislativo com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o
aumento da produtividade e a redução de custos operacionais;
IV
supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo local para o
retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário,
nos termos da LC 101/2000.
V realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de
despesas em restos a pagar;
VI exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres do Poder Legislativo Municipal.
VII examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a
regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade;
VIII avaliar em que medida existe na Câmara Municipal um ambiente
de controle em que os servidores estejam motivados para o cumprimento
das normas ao invés de desprezá-las.
IX cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades
ou irregularidades na Administração do Legislativo local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082403-94.2020.8.26.0000
4
X demais atividades correlatas ao exercício de fiscalização e auditoria.
Parágrafo único. O auxiliar Controlador auxiliará o Controlador no
cumprimento de todas as suas atribuições, no que for necessário.
Art. 6o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 1o/02/2019, se o
caso”.

O autor alega que essas normas são incompatíveis com as
disposições dos artigos 25 e 169, parágrafo único, da Constituição Estadual:
Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o
aumento de despesa pública será sancionado sem que dele
conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para
atender aos novos encargos.
Artigo 169. A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos
limites estabelecidos na lei complementar a que se refere o art. 169
da Constituição Federal.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração
de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
É importante considerar, entretanto, que a norma impugnada
(Lei Complementar Municipal no 289, de 25 de março de 2019), já teve sua
inconstitucionalidade reconhecida (por outro fundamento), na ADIN n.
2082425-55.2020.8.26.0000, em 28/10/2020, conforme ementa que segue:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei
Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei
Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do
Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura
organizacional e administrativa da Câmara Municipal. Alegação
de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e II, da Lei
Orgânica do Município, e (b) dos artigos 19 e 20, inciso III, da
Constituição Estadual. Fundamento do item “a” que não justifica o
controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA
MENDES, “não subsiste dúvida de que somente a norma
constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da
legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade”1. Ofensa à Constituição Estadual.
1 Controle de Constitucionalidade”, Ed. Saraiva, SP, 1990, p. 263.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082403-94.2020.8.26.0000
5
Reconhecimento. Matéria de competência exclusiva do Poder
Legislativo. Norma interna da Câmara (Resolução) que não pode
ser substituída por lei, ainda que de iniciativa parlamentar.
Inconstitucionalidade por vício formal. Posicionamento que
deve prevalecer, mesmo diante do argumento do Presidente da
Casa Legislativa no sentido de que “quem pode o mais, pode o
menos” (fl. 130), pois esse entendimento é incompatível com a
disposição do artigo 5o, § 1o, da Constituição Estadual, que dispõe
expressamente ser “vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuições”. Anexos IV e V, da LC 171/2014, referente à fixação
da remuneração dos servidores. Dispositivos que envolvem
matéria submetida ao princípio da reserva legal e que, por isso,
não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade (referente
à violação do artigo 20, III, da Constituição Estadual).
Impossibilidade, entretanto, de preservação dos referidos atos,
tendo em vista (i) a declaração de inconstitucionalidade dos cargos
criados pela lei impugnada (Anexos I, II e III); e (ii) a
impossibilidade de subsistência do quadro de vencimentos dos
servidores de forma independente (sem a existência dos cargos).
Embora possível a preservação de parte da norma não atingida
pelo vício de inconstitucionalidade, de acordo com a teoria da
divisibilidade das leis, tal se dá somente em relação aos
“dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente”
(STF, ADI n. 1.942, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j.
18/12/2015), o que não é o caso. Ação julgada procedente, com
modulação” (ADIN no 2082425-55.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Ferreira Rodrigues, j. 21/10/2020).
Assim, deixando de subsistir a situação de contraste dos
dispositivos impugnados com o texto constitucional, é de se reconhecer a carência da
ação por falta de interesse processual (ADIN n. 2161524-74.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Márcio Bartoli, j. 21/10/2020; ADIN n. 2215174-70.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alex
Zilenovski, j. 11/12/2019), ADIN n. 2242523-19.2017.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos
Santos, j. 09/05/2018).
Conforme lição de Luís Roberto Barroso, “a revogação ou o
exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais
tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida
deixou de ser útil e necessária” (“O controle de constitucionalidade no direito brasileiro”,
São Paulo, Saraiva, 2004, p. 137/138).
Ante o exposto, julga-se extinto o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator